Tribunal: TJMT
Processo: 1030223-96.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030223-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), FABIO TEIXEIRA BIANQUIM - CPF: 712.690.881-49 (AGRAVADO), LARYSSA CHRISTINA DA SILVA LEITE BIANQUIM - CPF: 018.671.411-40 (AGRAVADO), G. V. L. B. - CPF: 115.294.591-25 (AGRAVADO), A. V. L. D. S. - CPF: 078.571.271-24 (AGRAVADO), DANIEL PHILLIPE SILVA SANTOS - CPF: 120.238.797-79 (ADVOGADO), SERGIO DONDEO RIBEIRO FREIRE - CPF: 142.020.287-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos materiais, morais e estéticos decorrentes de suposto erro médico.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade passiva da operadora de plano de saúde para integrar o polo passivo da demanda, à luz do entendimento jurisprudencial sobre a responsabilidade solidária nas relações de consumo envolvendo falhas na prestação de serviços médicos em rede credenciada.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, incluindo operadoras de planos de saúde, por falhas na prestação de serviços médicos por profissionais ou instituições conveniadas.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sustenta que a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva em casos dessa natureza, sendo necessária a instrução probatória para análise de eventual inexistência de nexo causal ou de solidariedade.

5. A exclusão da operadora nesta fase processual seria prematura, pois os aspectos controvertidos demandam dilação probatória e análise no mérito da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a inclusão da operadora de plano de saúde no polo passivo de demanda que versa sobre reparação de danos decorrentes de suposto erro médico em rede credenciada, em razão da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, 14 e 18; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1982605/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28.11.2022; STJ, REsp 1901545/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

BRADESCO SAÚDE S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1045317-92.2023.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por A.V.L.D.S e G.V.L.B representados por Laryssa Christina da Silva Leite Biaquim - rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante .

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, ausência de responsabilidade da seguradora – ilegitimidade passiva – alegação de erro médico e hospitalar – responsabilidade hospitalar e da equipe médica.

Informa que o autor, ora agravado, é segurado de apólice empresarial (SAUDE SPG - TOP (01/99)), com acomodação em enfermaria, estipulada pela empresa CLÍNICA DIETETICA LTDA, com data de início de vigência da apólice coletiva em 27/09/2018.

Alega que

a seguradora é parte ilegítima para responder os fatos e pleitos expostos pelo agravado, uma vez que não há falar em responsabilidade solidária da ora agravante em razão da suposta alegação de erro médico, eis que a ocorrência de imperícia na realização do procedimento médico deve ser imputada ao Hospital e seu quadro de funcionários, bem como ao profissional médico responsável pelo procedimento.

Destaca que cabe à seguradora, Bradesco Saúde, a cobertura dos custos necessários para a assistência à saúde do segurado, sendo certo que o procedimento foi liberado e custeado pela Seguradora, conforme descrito acima, tanto que nada se discute nos autos acerca da cobertura do seguro saúde.

No que diz respeito ao Hospital HBento, este efetivamente realiza o atendimento, ou seja, possui sua estrutura, serviços e profissionais próprios, sendo então, responsável pelos atos cometidos durante a sua atividade.

Destaca que parte autora pleiteia a responsabilização dos demandados no caso, pontuando “a ocorrência de conduta ilícita do médico da rede credenciada da Operadora de Planos de Saúde e a existência de prejuízos dela decorrentes, sendo evidente a existência de nexo causal entre ambos. Afinal, pela atividade médica prestada pelos médicos e hospitais credenciados, a operadora de plano de saúde responde sempre que demonstrada a culpa do serviço ou “falta de serviço”, assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.”

Reitera que reiterar que o médico Dr. Gustavo Rodrigues Brianeze não possui vínculo contratual com a Bradesco Saúde, de modo que esta não tem profissionais credenciados que realizem prestação de serviços no hospital em referência.

Destaca que no caso dos autos, tanto o médico como o Hospital foram escolhidos livremente pelo agravado, sendo assim, não há por parte da Seguradora qualquer responsabilidade por eventuais danos físicos ou morais à saúde provocados por profissionais ou instituições prestadoras de serviços médicos - hospitalares não integrantes de Listas de Referência da Operadora.

Ainda, que por não ter contratado com o Segurado a prestação do serviço médico em si, mas apenas um seguro saúde que garante o reembolso ou o pagamento de seus custos, a Seguradora não pode ser atacada por descumprimento de quaisquer cláusulas contratuais.

Assevera, que a insurgência do agravado refere-se aos serviços prestados pelo hospital e seus funcionários, bem como quanto à conduta do profissional médico, inexistindo qualquer reclamação em relação à cobertura das despesas médico-hospitalares, que são de responsabilidade desta manifestante, salientando que todas as solicitações de cirurgias, exames e procedimentos foram devidamente autorizadas conforme contrato de seguro existente entre as partes.

Assim que a competência da ora requerida restringe-se, tão somente aos trâmites administrativos, isto é, ao procedimento de cobertura das solicitações, reembolsos, as autorizações e/ou negativas de procedimentos conforme as disposições legais e contratuais.

Ainda, que inexiste qualquer nexo de causalidade entre os atos administrativos praticados pela requerida e os fatos narrados, os quais, se ocorreram, foram cometidos pela equipe médica e pelo hospital.

Destaca que consta dos autos de origem o Termo de Ciência e Consentimento assinado pelo Segurado, em relação ao procedimento cirúrgico a ser realizado informando que apresenta Hérnia de Disco L3/L4 com compressão radicular, e que o Segurado recebeu as explicações necessárias quanto aos riscos benefícios;

Assim, que não há que se imputar nenhuma responsabilidade à Seguradora por atos culposos, dolosos ou acidentais que causem danos à saúde do segurado, provocados por profissionais ou instituições prestadores de serviços médico-hospitalares, quer seja os de livre escolha do segurado ou os integrantes na lista de referência.

Requer seja recebido o presente recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo, além de determinada a intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto;

No mérito, seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito em relação a esta agravante, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, com a fixação de verba honorária nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC.

Subsidiariamente, mantida a rejeição da ilegitimidade passiva da ora seguradora, seja declarada a inexistência da solidariedade da Agravante para responder pelos danos ocorridos em razão de erro médico de prestador não credenciado.

Por fim, requer sejam todas as intimações dirigidas exclusivamente ao advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/MT Nº 8.184-A), nos termos do art. 272, § 2º e § 5º, do CPC, sob pena de nulidade.

A liminar foi deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

BRADESCO SAÚDE S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1045317-92.2023.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por A.V.L.D.S e G.V.L.B representados por Laryssa Christina da Silva Leite Biaquim - rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante .

A controvérsia restringe-se à análise da legitimidade passiva da operadora de plano de saúde no polo passivo da demanda principal, que versa sobre reparação de danos materiais, morais e estéticos decorrentes de suposto erro médico.

O entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal é no sentido de que operadoras de planos de saúde, enquanto fornecedoras de serviços, podem ser responsabilizadas solidariamente por danos decorrentes de falhas na prestação de serviços médicos, independentemente de vínculo direto entre o profissional responsável e a operadora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. REDE CREDENCIADA. PRECEDENTES. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3. Nos termos do entendimento desta Corte, a operadora do plano de saúde possui responsabilidade solidária quando a falha na prestação de serviços advém de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1982605 SP 2022/0012254-4, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSOS ESPECIAIS. IRRESIGNAÇÕES MANEJADAS SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS DA OPERADORA E DO HOSPITAL E OUTRO. NOSOCÔMIO E MÉDICO CREDENCIADOS AO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados. 3. Este Sodalício Superior apenas pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, como verificado na hipótese. 4. Recursos especiais parcialmente providos. (STJ - REsp: 1901545 SP 2020/0172583-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOSPITAL CREDENCIADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VALOR DO DANO MORAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, diante de falha na prestação de serviço de hospital conveniado, o plano de saúde deve responder solidariamente pelos danos causados ao paciente. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1118871 SP 2017/0140660-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2018)

No mesmo sentido este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO NOSOCÔMIO, DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE (UNIMED CUIABÁ e UNIMED SEGUROS S/A) E DO MÉDICO AUXILIAR – PRELIMINARES REJEITADAS – LEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PACIENTE/CONSUMIDORA
–
ERRO

MÉDICO
CONSTATADO POR MEIO DE PERÍCIA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM AMBOS OS PÉS DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO – REDUÇÃO DE MOBILIDADE E LOCOMOÇÃO EM RAZÃO DE CURTO ESPAÇO DE TEMPO PARA RECUPERAÇÃO – PACIENTE IDOSA – ILÍCITO INDENIZÁVEL – DANO MORAL EXISTENTE – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS PARA A CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DE NÃO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – CONDENAÇÃO POR
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 187, 927 e 951 TODOS DO CÓDIGO
CIVIL
– VIABILIDADE DA LIDE SECUNDÁRIA – EXISTÊNCIA DE APÓLICE VIGENTE DURANTE O PERÍODO DO DANO OCORRIDO – PRESERVAÇÃO DE INTERESSES DA PARTE HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA PELA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E/OU CONTRADIÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. – ART. 85, § 11, DO CPC. – EMBARGOS DA EMPRESA UNIMED SEGUROS
SAÚDE
S.A. REJEITADOS E DA EMPRESA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA ACOLHIDOS.

1. Havendo mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. “[...] O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução [...]”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

3. Evidenciada a omissão no Acórdão são cabíveis os embargos para correção e aclaramento da decisão.

4. Nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, são devidos honorários nos recursos interpostos, cabendo ao tribunal, ao julgar o recurso, majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

5. Embargos da empresa Unimed Seguros
Saúde
S.A. rejeitados e da empresa Hospital e Maternidade São Mateus Ltda acolhidos. (N.U 0011101-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PLANO
DE
SAÚDE
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO
PLANO
DE
SAÚDE
– REJEITADA – EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED –
PLANO
DE
SAÚDE
COM COBERTURA NACIONAL – SOLIDARIEDADE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE – PATOLOGIA COBERTA PELO
PLANO
– NEGATIVA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
responsabilidade
existente entre as Cooperativas de Trabalho
Médico
é
solidária
, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico.

A negativa de cobertura de transferência de paciente internado configura conduta abusiva e enseja a condenação do
plano
de
saúde
ao reembolso das despesas custeadas pelo autor de forma emergencial.

(N.U 1018215-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS RESPONDE
SOLIDARIAMENTE
PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em razão da
responsabilidade

solidária
existente entre os fornecedores que participam da cadeia de consumo, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de
plano
de
saúde
, têm legitimidade para compor o polo passivo da demanda que visa ao ressarcimento dos prejuízos oriundos da falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor.

(N.U 1014381-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Ademais, a exclusão da operadora nesta fase do processo seria prematura, tendo em vista que as alegações de ausência de nexo causal e eventual inexistência de solidariedade demandam dilação probatória. A análise desses aspectos é incompatível com o julgamento do presente agravo de instrumento e deve ser apreciada no mérito da demanda principal.

Isto posto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão agravada que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde. A discussão sobre a responsabilidade da agravante e a eventual ausência de nexo causal será analisada oportunamente nos autos principais, após a devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025